Tribunal: TJMT
Processo: 1006457-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL No 1006457-19.2021.8.11.0000
RECORRENTES: LEOCIR MARIA FOSCHIERA E OUTRO
RECORRIDO: LECINIO CAETANO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LEOCIR MARIA FOSCHIERA E OUTROS, em face da decisão que determinou o recolhimento em dobro do valor devido das custas, sob pena de deserção. (id. 1010454920)
Os embargantes alegam, em síntese, que há erro de fato e contradição, uma vez que são beneficiários da justiça gratuita.
Requerem o provimento dos de embargos de declaração para que seja reconhecida a gratuidade da justiça e consequentemente a dispensa para o recolhimento de custas.
Recurso tempestivo (id. 102798997).
Contrarrazões (id. 103849958).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Os embargantes alegam que em síntese, que há erro de fato e contradição, uma vez que são beneficiários da justiça gratuita.
Compulsando aos autos verifica-se que razão assiste aos embargantes.
A certidão de id. 98489986, atestou que o recurso especial foi recebido e não foi comprovado o pagamento das custas.
Foi determinado que os embargantes ora recorrentes realizassem o recolhimento em dobro das custas, sob pena de deserção. (id. 101045490).
Desta decisão, apresentaram estes embargos de declaração.
Após, foi solicitado à secretaria que se manifestasse em relação ao deferimento da gratuidade.
Ato contínuo, foi certificado que os embargantes são beneficiários da justiça gratuita.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão de id. 101045490.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça